Tribunal: STF
Processo: HC 239465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira, em favor de Everton da Silva do Nascimento, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.295.464/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON DA SILVA NASCIMENTO, contra a decisão de fls. 553-554, por meio da qual o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido. 



    Depreende-se dos autos condenação do agravante à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, édito mantido na íntegra pelo eg. Tribunal de origem que negou provimento ao recurso defensivo. 



    Interposto recurso especial, com espeque nos permissivos constitucionais das alíneas a e c, alegou-se ofensa aos arts. 5º, LVII, da CF, 8º, 2 do Pacto de San Jose da Costa Rica, 386 do CPP, ponto no qual indica divergência jurisprudencial, diante da condenação contrária à prova dos autos, sendo imperativa a absolvição do agravante. Indica, ademais, ofensa aos arts. 33, § 2º, c, e 59 do CP, de modo que pretende o redimensionamento da pena e abrandamento do regime. 



    Nesta Corte, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido, pois a Defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre, quais sejam: (a) impropriedade do recurso especial para análise de possível afronta à dispositivo de natureza constitucional; (b) fundamentação deficiente do recurso especial (Súmula 284/STF); (c) não comprovação do dissenso pretoriano, nos moldes legal e regimental; (d) Súmula 7/STJ; e (e) Súmula 518/STJ. 



    No regimental, além de sustentar ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e de repisar as razões do recurso especial, a Defesa afasta, superficialmente, a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, entendendo que a ofensa aventada demanda tão somente revaloração e que o debate no recurso especial foi amplamente impugnado. 



    Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão impugnada ou, subsidiariamente, pela apresentação do recurso ao Colegiado.” (eDOC 43)



    Os recursos foram inexitosos. O acórdão transitou em julgado em 17.4.2023



    Neste writ, a defesa requer “se digne essa E. Corte conhecer e conceder ainda que em liminar, os motivos que levaram o ajuizamento do presente HC, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, ABSOLVENDO O PACIENTE OU acolhendo os pedidos subsidiários.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não me parece razoável que o paciente acredite ter razão em sua pretensão e demore mais de um ano para impugnar o acórdão que lhe teria infligido constrangimento ilegal.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito. 



    Ademais, o acórdão da revisão criminal foi proferido em 19.12.2023 e, sobre ele, o STJ não se pronunciou, já que o impetrante aponta como coator o acórdão da Corte Superior que transitou em julgado em 3.5.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente